Tribunal: STF
Processo: ARE 1273280
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 65): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI 
    1. PRELIMINAR. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
    A omissão sobre questão estritamente jurídica, não obstante a interposição de embargos de declaração, não inviabiliza o debate do tema na via recursal extraordinária, nem causa prejuízo à parte e, portanto, não enseja a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (Súmula n. 297, III, desta Corte superior). 
    Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
    2. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. TOMADOR DOS SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. ISONOMIA SALARIAL COM OS EMPREGADOS DA PRESTADORA. NÃO PROVIMENTO.
    O entendimento desta Corte é no sentido de que, embora os casos de terceirização ilícita não gerem vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastam, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas parcelas trabalhistas legais e normativas àqueles contratados pelo tomador de serviços, por aplicação analógica do artigo 12, "a", da Lei nº 6.019/74, sendo devidos, inclusive, os benefícios previstos nos acordos coletivos firmados pela instituição bancária. Na espécie, restou incontroverso que a autora foi contratada pela primeira reclamada - PLANSUL - para exercer a função de atendente de telemarketing e laborou nas dependências da 2ª reclamada - CEF -, realizando atendimento e oferta e venda de produtos (atualizava dados e dava informação quanto ao FGTS, fazia bloqueio e cancelamento de cartão de crédito e débito, seguro, título de capitalização), prestando informações a clientes sobre cartão de crédito, bolsa família, PIS, bem como registrando pedido de bloqueio de cesta de serviços solicitado por clientes; utilizando-se do sistema da CEF e se apresentando aos seus clientes em seu nome, com subordinação integrativa ao seu empreendimento, sendo que tais serviços enquadravam-se na atividade-fim da tomadora dos serviços. Assim, concluiu que embora o autor não tenha sido contratado como empregado da segunda reclamada - CEF - ele se viu submetido a cotidiano profissional semelhante ao de parte dos bancários. Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 383 da SBDI-1. Precedentes. Incidência da Súmula nº 333 e do artigo 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
    3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. FRAUDE. PREVISÃO NO ARTIGO 942 DO CC. PROVIMENTO.
    Ante a possível violação do artigo 942 do Código Civil, o destrancamento do recurso de revista é medida que se impõe.
    Agravo de instrumento a que se dá provimento. 
    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI
    1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. FRAUDE. PREVISÃO NO ARTIGO 942 DO CC. PROVIMENTO.
    Considerando a fraude na contratação do empregado em virtude de terceirização ilícita, a condenação solidária das reclamadas decorre de previsão em lei, especificamente no artigo 942 do Código Civil, que dispõe que todos aqueles que violam direito de outrem responderão solidariamente pela reparação. Precedentes. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
    1. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. TOMADOR DOS SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. ISONOMIA SALARIAL COM OS EMPREGADOS DA PRESTADORA. NÃO PROVIMENTO.
    O entendimento desta Corte é no sentido de que, embora os casos de terceirização ilícita não gerem vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastam, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas parcelas trabalhistas legais e normativas àqueles contratados pelo tomador de serviços, por aplicação analógica do artigo 12, "a", da Lei nº 6.019/74, sendo devidos, inclusive, os benefícios previstos nos acordos coletivos firmados pela instituição bancária. Na espécie, restou incontroverso que a autora foi contratada pela primeira reclamada - PLANSUL - para exercer a função de atendente de telemarketing e laborou nas dependências da 2ª reclamada - CEF -, realizando atendimento e oferta e venda de produtos (atualizava dados e dava informação quanto ao FGTS, fazia bloqueio e cancelamento de cartão de crédito e débito, seguro, título de capitalização), prestando informações a clientes sobre cartão de crédito, bolsa família, PIS, bem como registrando pedido de bloqueio de cesta de serviços solicitado por clientes; utilizando-se do sistema da CEF e se apresentando aos seus clientes em seu nome, com subordinação integrativa ao seu empreendimento, sendo que tais serviços enquadravam-se na atividade-fim da tomadora dos serviços. Assim, concluiu que embora o autor não tenha sido contratado como empregado da segunda reclamada - CEF - ele se viu submetido a cotidiano profissional semelhante ao de parte dos bancários. Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 383 da SBDI-1. Precedentes. Incidência da Súmula nº 333 e do artigo 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
    2. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. EXAME PREJUDICADO.
    Tendo em vista o provimento do recurso de revista apresentado pela reclamada PLANSUL, para declarar que a reclamada CAIXA ECONÔMICA FEDERAL deve responder solidariamente pelos créditos deferidos na presente ação, resta prejudicado o exame da parte do agravo de instrumento em que se pretendia a exclusão da responsabilidade subsidiária da empresa pública. Agravo de instrumento prejudicado, no particular.”. 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 74). 
    No apelo extremo (Doc. 78), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5°, caput, II; 7º, XXXII; 37, caput, II, XIII, e §2º; e 173 da Constituição, defendendo, em síntese, a legalidade da terceirização e a inexistência do direito à isonomia salarial entre o empregado da empresa terceirizada, ora recorrente, e os funcionários da tomadora, no caso, a Caixa Econômica Federal. Para tanto, alega que:
    (a) as atividades desempenhadas pela autora, enquanto empregada da ora recorrente, não se enquadram nas atividades-fim da instituição bancária, nem se equiparam às funções realizadas por seus funcionários; e
    (b) “a concessão de isonomia salarial ao empregado da empresa terceirizada, ora recorrente, deferindo-lhe os mesmos direitos dos empregados da tomadora, implica reconhecer indiretamente a existência de vínculo empregatício com a CAIXA” (fl. 33, Doc. 78). 
    É o relatório. Decido. 
    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo, passo à análise do mérito.
    Assiste razão à recorrente.
    No caso, foram os seguintes os fundamentos da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho para considerar a ilicitude da terceirização (fls. 9-15, Vol. 65):
    “Na espécie, restou incontroverso que a autora foi contratada pela primeira reclamada - PLANSUL - para exercer a função de atendente de telemarketing e laborou nas dependências da 2ª reclamada - CEF -, realizando atendimento e oferta e venda de produtos (atualizava dados e dava informação quanto ao FGTS, fazia bloqueio e cancelamento de cartão de crédito e débito, seguro, título de capitalização), prestando informações a clientes sobre cartão de crédito, bolsa família, PIS, bem como registrando pedido de bloqueio de cesta de serviços solicitado por clientes; utilizando-se do sistema da CEF e se apresentando aos seus clientes em seu nome, com subordinação integrativa ao seu empreendimento, sendo que tais serviços enquadravam-se na atividade-fim da tomadora dos serviços. Assim, concluiu que embora o autor não tenha sido contratado como empregado da segunda reclamada - CEF - ele se viu submetido a cotidiano profissional semelhante ao de parte dos bancários. 
    O entendimento desta Corte é no sentido de que, embora os casos de terceirização ilícita não gerem vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastam, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas parcelas trabalhistas legais e normativas àqueles contratados pelo tomador de serviços, por aplicação analógica do artigo 12, "a", da Lei nº 6.019/74, sendo devidos, inclusive, os benefícios previstos nos acordos coletivos firmados pela instituição bancária. 
    Impende citar, os seguintes precedentes desta Corte Superior, dentre os quais, figuram como partes, as próprias reclamadas: 
    (…)
    O v. acórdão regional, por conseguinte, foi proferido em sintonia com os precedentes acima transcritos e com a diretriz da Orientação Jurisprudencial nº 383 da SBDI-1, de seguinte teor: 
    "OJ 383. TERCEIRIZAÇÃO. EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DA TOMADORA. ISONOMIA. ART. 12, "A", DA LEI Nº 6.019, DE 03.01.1974. A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, "a", da Lei nº 6.019, de 03.01.1974." (grifei)” 
    Ao assim decidir, verifica-se que o acórdão recorrido, valendo-se do teor da Orientação Jurisprudencial 383/SBDI-1, contrariou o entendimento recentemente fixado por esta CORTE, em 30/8/2018, quando do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE SUPREMA considerou inconstitucional a Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 
    Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 
    “A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores.
    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 
    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 
    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 
    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 
    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.”
    Dessa forma, não há como se confundir a terceirização de uma das etapas do fluxo de produção com a hipótese de ilícita intermediação de mão de obra, como fez o acórdão recorrido. 
    Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial, afastando a existência de vínculo empregatício entre a CEF e a atendente de telemarketing de empresa terceirizada.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente